Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PAISAGISMO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. DECISÃO. TCDF. RETOMADA DA FASE DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO. FASE. POSTERIOR. ETAPA DE LANCES. OCORRÊNCIA. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Dentre os princípios que regem as licitações está o da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que seus termos obrigam tanto a Administração Pública quanto os particulares, e só pode ser afastado caso constatada alguma ilegalidade.
2. Na espécie, constata-se que a decisão do TDCDF determinou a retomada do andamento do Pregão à fase de julgamento das condições de habilitação, depois de ultrapassada a fase de disputa prevista nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, que possibilita a apresentação de proposta por preço inferior.
3. Por se tratar de momento anterior à habilitação e considerando que própria agravante declinou do direito de encaminhar novo lance, não que se falar em irregularidade/ilegalidade no processo licitatório.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.